Tribunal: TJDFT
Processo: 0013860-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0013860-11.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUTRIFORTE- NUTRICAO ANIMAL LTDA APELADO: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR D E S P A C H O Compulsando os autos verifica-se que, de fato, o pedido de sustentação oral deu-se após o início da sessão, o que, a princípio, impediria a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, conforme o artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR 1029/2018, deste Tribunal de Justiça. No entanto, a retirada do presente feito da pauta de julgamento ocorreu por deliberação da egrégia 4a Turma em sessão, nos termos do artigo 4o, inciso II, da referida Portaria, de maneira que não há qualquer óbice à inclusão do processo na pauta presencial. Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 1/2 ID 15489582. Publique-se. Inclua-se o feito na pauta presencial. Brasília/DF, 14 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator